Tribunal: TJMT
Processo: 0013295-69.2010.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal. Alegações de morosidade do Poder Judiciário como causa da paralisação processual e invocação da Súmula no 106 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar:
i) se a paralisação processual decorreu de inércia da Fazenda Pública, configurando a prescrição intercorrente;
(ii) se a morosidade do Poder Judiciário justificaria a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, com fundamento na Súmula no 106 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, definiu que o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 (LEF), inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Após esse período, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos.
4. No caso concreto, constatou-se o decurso do prazo prescricional após a suspensão automática, não havendo ato interruptivo ou suspensivo válido no período.
5. Inaplicável a Súmula no 106 do STJ, pois não se demonstrou que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário. Verificou-se a inércia da Fazenda Pública na busca por bens ou localização do devedor.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução fiscal é configurada quando, após o período de suspensão automática previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, decorre o prazo de cinco anos sem a prática de atos interruptivos ou suspensivos pela Fazenda Pública. 2. A Súmula no 106 do STJ somente é aplicável quando comprovado que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário."
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.09.2012; TJMT, Apelação Cível no 0008396-88.2011.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.6.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013295-69.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE DE LIMA ALVES - CPF: 238.440.788-00 (APELADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal. Alegações de morosidade do Poder Judiciário como causa da paralisação processual e invocação da Súmula no 106 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

i) se a paralisação processual decorreu de inércia da Fazenda Pública, configurando a prescrição intercorrente;

(ii) se a morosidade do Poder Judiciário justificaria a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, com fundamento na Súmula no 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, definiu que o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 (LEF), inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Após esse período, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos.
4. No caso concreto, constatou-se o decurso do prazo prescricional após a suspensão automática, não havendo ato interruptivo ou suspensivo válido no período.
5. Inaplicável a Súmula no 106 do STJ, pois não se demonstrou que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário. Verificou-se a inércia da Fazenda Pública na busca por bens ou localização do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição intercorrente em execução fiscal é configurada quando, após o período de suspensão automática previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, decorre o prazo de cinco anos sem a prática de atos interruptivos ou suspensivos pela Fazenda Pública. 2. A Súmula no 106 do STJ somente é aplicável quando comprovado que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.09.2012; TJMT, Apelação Cível no 0008396-88.2011.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.6.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo município de Rondonópolis
e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação no 0013295-69.2010.8.11.0003, concedeu provimento recursal para ratificar a prescrição intercorrente reconhecida pelo magistrado singular.

Alega o agravante em suas razões recursais que, a decisão agravada ao reconhecer a prescrição intercorrente merece ser reformada, uma vez que agiu diligentemente em todas as fases do processo.

Esclarece que, a decisão monocrática apresenta equívocos quanto à fixação dos marcos temporais da prescrição intercorrente e desconsidera a atuação diligente do ente público.

Sustenta que, a contagem do prazo prescricional considerou de forma inadequada a ausência de atos interruptivos.

Alega que, houve penhora nos autos, conforme se verifica nos documentos de Id n. 47437103, fls. 74, o que seria apto a interromper o curso da prescrição.

Defende que, tal ato demonstra a inexistência de inércia por parte do Município, o que invalidaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Arrazoa que, a houve a atuação diligente da Fazenda Pública, realizando diversas diligências para localizar o devedor e garantir a satisfação do crédito tributário.

Afirma que, a paralisação do processo não decorreu de desídia da Fazenda Pública, mas sim de falhas do sistema judicial, como a demora na tramitação dos atos processuais. Invoca a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição intercorrente em situações de demora atribuível ao Judiciário.

As contrarrazões ao agravo não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 252.739.190.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013295-69.2010.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: JOSE DE LIMA ALVES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo município de Rondonópolis
e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação no 0013295-69.2010.8.11.0003, concedeu provimento recursal para ratificar a prescrição intercorrente reconhecida pelo magistrado singular.

O agravante alega em suas razões recursais que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois houve efetiva penhora de bens e demais diligências para localização do devedor e que a paralisação do feito foi ocasionada pela morosidade do Poder Judiciário, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Aduz que, houve equívoco na fixação dos marcos temporais da prescrição e a atuação diligente da Fazenda Pública afasta a inércia alegada.

Alega que houve penhora nos autos, conforme se verifica nos documentos de Id, n. 47437103, fls.74, o que seria apto a interromper o curso da prescrição.

A controvérsia central consiste em determinar se houve inércia da Fazenda Pública, configurando a prescrição intercorrente na execução fiscal, ou se a paralisação do processo decorreu de morosidade atribuível ao Poder Judiciário, o que afastaria a prescrição com base na Súmula no 106 do STJ.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, fixou entendimento de que o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

Após esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

No presente caso, a ação foi distribuída no ano de 2010, com o despacho determinando a citação do Executado proferido em 24 de janeiro de 2011 (Id. 231.261.164 – fls. 43/45).

O Exequente tomou ciência desse despacho em 2 de setembro de 2011 (Id. 231.256.215 – fls. 51), momento em que se iniciou o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 (LEF).

Posteriormente, houve a penhora de valores em dinheiro pelo sistema Bacenjud, realizada em 24 de julho de 2017 (Id. 231.261.164 – fls. 72/74), o que configurou nova causa interruptiva do prazo prescricional.

Contudo, desde a data da referida penhora (24 de julho de 2017) até a prolação da sentença (27 de maio de 2024 – Id. 231.261.186), transcorreram-se mais de 6 (seis) anos, somando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano ao lapso prescricional de 5 (cinco) anos, sem que houvesse qualquer outra causa interruptiva da prescrição.

Diante disso, não há fundamento para alterar a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente, sendo certo que esta não comporta reparos.

Deve-se reconhecer a inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ, uma vez que somente é aplicável quando a paralisação do processo decorre exclusivamente de falhas no mecanismo do Poder Judiciário, o que não é o caso.

Embora o agravante alegue morosidade judicial, verifica-se que a paralisação resultou da ausência de localização de bens penhoráveis e do devedor, situações cuja solução cabia à Fazenda Pública, evidenciando sua inércia.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que, em situações análogas, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão de um ano, conforme jurisprudência reiterada.

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois as diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo a quo, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula no 106 do STJ, invocada pelo Agravante que assim preceitua: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, porquanto descabida.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe.

2. Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

(N.U
0008396-88.2011.8.11.0004
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/6/2020, publicado no DJE 9/7/2020) (g. n.)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – paralisação do processo por inércia do poder judiciário – não caracterizada – inaplicabilidade da súmula N.o 106 do STJ - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE ACORDO COM O RESP 1.340.553/RS DO STJ - NO PRIMEIRO MOMENTO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU AUSÊNCIA DE BENS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INICIA-SE AUTOMATICAMENTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DO ART. 40 DA LEF – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inaplicável ao caso o teor da Súmula n.o 106 do STJ, se a prescrição intercorrente não ocorreu pelo demora imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que executou as diligências necessárias requeridas pelo Exequente. No mais, não restou demonstrado prejuízo ao Agravante, se a contagem do prazo prescricional se iniciou após o período em que os autos ficaram paralisados por falha do mecanismo judicial.

2. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS, que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

3. Agravo Interno não provido. Decisão monocrática mantida.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0000416-16.2006.8.11.0053, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/3/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/4/2023).

De igual forma, não subsiste razão ao Agravante quando alega a desatenção ao prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano para o início de contagem do prazo prescricional, quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, isso porque, o supracitado recurso repetitivo alinhou a forma como proceder a referida contagem, inclusive apontando que a suspensão de 01 (um) ano é automática, tão logo a Fazenda Pública tome ciência da não localização de bens penhoráveis, o que é o caso destes autos:

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT,
Apelação Cível: 0003803-14.2011.8.11.0037
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, data da sessão de julgamento: 06/09/2022):

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp n.o 1.340.553/RS
(temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art.
40
,
§§ 1o
e
2o
da Lei n.
6.830
/80 (
LEF
) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art.
40
, caput, da
LEF
.

3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

4. Recurso desprovido.

(N.U
0004236-31.1996.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/2/2023, publicado no DJE 24/2/2023).

Além disso, a Fazenda Pública não demonstrou prejuízo concreto que pudesse justificar a aplicação da Súmula no 106.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024